Tribunal: TJDFT
Processo: 0735091-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, interposta por BANCO ITAUCARD S.A - contra Julgado proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, nos autos do proc. n. 0705337-08.2020.8.07.0017, deu provimento parcial ao Recurso Inominado interposto pelo Autor, JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA, ora Interessado, para reformar em parte a Sentença recorrida e determinar a devolução da diferença da taxa de registro de contrato do DETRAN-DF, no valor de R$ 209,00 (duzentos e nove reais), na forma simples, a ser corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. (id Num. 30386556) Inconformado, sustenta, em síntese, que a egrégia Primeira Turma Recursal contrariou entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp Repetitivo No 1.578.553/SP, no sentido de que é legal a cobrança do ressarcimento de registro do contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva, que deve ser avaliada em cada caso concreto. Afirma que para o controle da onerosidade excessiva no caso concreto, é necessário a efetiva demonstração de que a tarifa cobrada esteja em descompasso com os valores praticados no mercado à época da contratação, ônus que competia à parte autora da ação originária. No entanto, ao “apurar” suposta onerosidade excessiva, o acórdão reclamado não realizou nenhuma sorte de cotejo com os valores praticados no mercado, mas apenas e tão somente comparou o valor da tarifa com a “taxa” cobrada pelo DETRAN DF para o registro/inserção do gravame, determinando a devolução do valor “excedente”. Afirma que a instituição financeira cobra não somente pelo registro em si, mas, como não poderia deixar de ser, pelo serviço prestado. Aduz que a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais procedeu ao controle de onerosidade excessiva de forma equivocada, pois não se coadunou com o valor médio cobrado no mercado pela tarifa, mas simplesmente se entendeu que a instituição financeira não poderia cobrar valor algum pelo serviço que prestou, o que não se pode admitir. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à Reclamação, e, no mérito, pela reforma integral do acórdão reclamado para reconhecer a legalidade da cobrança das tarifas contratadas nos termos do que restou assentado no RESP Repetitivo citado. Comprovante de recolhimento de custas conforme ID Num. 30386557 – pags. 1/2. É a suma dos fatos. Oportuno esclarecer que precedentes, para fins de Reclamação, são aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, proferidos em julgamento de incidente de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas. Em se tratando de acórdão prolatado por turma recursal, a matéria está disciplinada na Resolução 03/16 do STJ e no artigo 196, IV do Regimento Interno deste TJDFT, cujo teor destaco: “ Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) No caso, a Reclamante aponta como paradigma o REsp 1.578.553/SP, julgado pela Segunda Seção do C. STJ, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, que considera haver sido contrariado pelo v. acórdão reclamado. A questão que foi submetida ao referido julgamento cuidou da validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem, o que resultou na Tese 958, firmada nos seguintes termos: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” Na hipótese, o v. acórdão invocou expressamente o referido Julgado e, no caso concreto, entendeu haver onerosidade excessiva. Confira-se o teor da ementa do Julgado reclamado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. RESP. 1. 578.553/SP. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. DANOS MORAIS POR DESVIO PRODUTIVO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou improcedentes os pedidos iniciais de: “a) repetição do indébito e ressarcimento em dobro do valor do Seguro; b) apresentação do contrato ou cópia, devidamente registrado em cartório, sob pena de ser considerada indevida a taxa de R$ 370,00, também a ser restituída em dobro; e danos por desvio produtivo no valor de R$ 3.000,00. 3. Aduz que foi compelido a aderir a um seguro, do qual não recebeu nenhum documento com o detalhamento do serviço a ser disponibilidade. Onde o STF já fixou tese que o “consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Afirma que tem o direito de ser indenizado pelos danos materiais decorrentes do abuso cometido pelo recorrido, com a repetição do indébito, bem como, a sua correção monetária acrescida de jutos remuneratórios. Requer a nulidade da cláusula contratual que lhe transfere tal ônus indevido. Esclarece que a tarifa de registro é devida, desde que comprovada que houve o registro. A parte recorrente informa que não tem conhecimento se houve ou não o registro do contrato em cartório. Requer a reforma da sentença para julgar todos os pedidos procedentes. Requereu, ainda, a condenação por danos morais, por desvio produtivo. 4. Em contrarrazões, a parte recorrida alega que a sentença deve ser mantida em razão da legalidade dos procedimentos adotados em relação as cobranças das tarifas. Alega, ainda, que antes da assinatura do contrato de financiamento fiduciário a parte autora/recorrente tomou conhecimento do que seria cobrado, aderindo à negociação, tendo em vista a previsão clara e expressa no Contrato do Custo Efetivo Total – CET. Em relação a tarifa do contrato, a recorrida comprovou que o referido contrato foi registrado no Sistema Nacional de Gravames/DETRAN/DF. A alegação que o recorrente foi coagido a fazer adesão ao seguro não procede, eis que o recorrente aderiu espontaneamente. É uma contratação facultativa do consumidor, não tem caráter obrigatório. 5. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que recorrente e recorrido se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor. 6. A teor do que restou decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1. 578.553/SP, em regime de recurso repetitivo, com base na Resolução. No 3.919 do Conselho Monetário Nacional, se declarou: a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 7. Também, consignado no julgamento do REsp 1.255.573/RS, decidido pelo STJ em regime de recurso repetitivo, com base na Resolução 3.518/2007 do CMN, que permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária (Banco Central), a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, por estar previsto no contrato firmado entre as partes. 8. Conforme restou decido no REsp no 1.639.259, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Aplicando ao caso dos autos, verifica-se que a proteção financeira contratada pelo recorrente faz parte dos produtos oferecidos pela mesma instituição financeira, no entanto não houve a demonstração de má-fé, uma vez que o seguro de proteção financeira tem por objetivo salvaguardar o segurado de demissão involuntária, morte ou incapacidade física total ou temporária que, prevista em contrato, garante a cobertura do saldo devedor do financiamento, protegendo o consumidor de um imprevisto. Portanto, quando prevista em contrato, não há se falar em ilegalidade ou abusividade. 9. A taxa de registro de contrato se trata de cobrança efetuada pelo DETRAN-DF, com base na Resolução do Contran no 320, porém o valor cobrado pela parte recorrida de R$ 370,00 reais está em desacordo com o REsp 1.578.553/SP, pois não comprovou o valor efetivamente pago àquela Entidade Pública. 10. Em pesquisa ao Sítio do DETRAN-DF, o registro de contrato cobrado em 2021, conforme Tabela de Preços Públicos do DETRAN-DF, é de R$161,00 (cento e sessenta e um reais). Verifica-se, nos autos, que o recorrido cobrou do recorrente o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a título de registro de contrato. Assim, diante da falta de demonstração do valor efetivamente pago, também deve ser devolvido ao recorrente a diferença entre o valor cobrado do consumidor e o preço público exigido pelo DETRAN-DF, havendo uma diferença de R$ 209,00 (duzentos e nove reais), a ser devolvido na forma simples. 11. O inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Não houve a demonstração de que a dignidade do recorrente foi atingida com a cobrança de valores indevidos. Não houve negativação do nome do recorrente ou tratamento desrespeitoso que fugisse das regras de boa conduta nesse tipo de negociação. Assim, não há que se falar em indenização por danos morais, por desvio produtivo, tratando-se no caso de mero aborrecimento. 12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar a devolução da diferença da taxa de registro de contrato do DETRAN-DF, no valor de R$ 209,00 (duzentos e nove reais), na forma simples, a ser corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. 13. Sem honorários advocatícios, em razão da inexistência de recorrente totalmente vencido.” (Num. 30386556) Como se observa, o v. acórdão reclamado concluiu, no caso concreto, que o valor cobrado pela parte recorrida a titulo de despesa com registro do contrato se mostrou em desacordo com o REsp 1.578.553/SP por não comprovar o qual o valor foi efetivamente pago àquela Entidade Pública. Nesse diapasão, concluiu pela abusividade da cobrança e determinou a devolução, de forma simples, da diferença entre o valor cobrado e o preço público exigido pelo DETRAN-DF. Constata-se, portanto, que o v. acórdão reclamado foi proferido fielmente segundo o que restou decidido no julgamento do REsp Repetitivo No 1.578.553/SP. O que se percebe nitidamente é o inconformismo do Reclamante contra o resultado do julgamento, que concluiu haver, no caso concreto, onerosidade excessiva e assim busca alterar o que foi decidido. Para tal finalidade, contudo, não se presta a via eleita, que tem contornos próprios e não serve como sucedâneo recursal. Nesse sentido, confira-se: RECLAMAÇÃO. ACUMULAÇAO DE ARRAS E MULTA. PARADIGMA. RESP No 1.599.511/SP. INOVAÇÃO INADMITIDA. SÚMULA VINCULANTE No 10 DO STF. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INADMISSÃO. 1. Se recurso inominado tratou tão só da questão do sinal (arras confirmatórias) e da multa de 10% do valor pago, buscar desconstituir o acórdão, invocando o precedente citado, que trata de comissão de corretagem (REsp 1.599.511/SP) constitui inovação, que não se admite. 2. Não configurada divergência entre acórdão de Turma Recursal e paradigmas implica inadmissibilidade da reclamação, que não pode ser transformada em sucedâneo recursal contra decisões proferidas por Turma Recursal. 3. A reclamação "não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual" (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011). 4. Não Admito a Reclamação.Unânime. (Acórdão n.1141216, 20180020020267RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 19/11/2018, Publicado no DJE: 05/12/2018 Oportuno ainda registrar que em oportunidade pretérita, sob a relatoria da Eminente Desembargadora Nídia Correa Lima, Reclamação semelhante foi igualmente tida por incabível, salientando a eminente Desembargadora não haver dissonância, naquele caso concreto, entre o acórdão reclamado e o posicionamento estabelecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1578553/SP (RCL 0700251-10.2019.8.079000). No mesmo sentido, na presente hipótese, o v. acórdão reclamado está em consonância com a tese fixada no precedente invocado (Tema 958) e considerando que a Reclamação não pode ser transformada em sucedâneo recursal, impõe-se o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Intimem-se . Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 14 de Dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator